Tribunal: TJDFT
Processo: 0737984-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AVIAMENTO. AÇÃO INCIDENTAL AUTÔNOMA. MANEJO EM AUTOS APARTADOS (CPC, ART. 914, § 1°). DESCONSIDERAÇÃO DO REGRAMENTO PELOS EXECUTADOS. ENTRANHAMENTO DA PEÇA PROCESSUAL NOS AUTOS DO EXECUTIVO. DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO, COM OBSERVÂNCIA DA DATA DO PROTOCOLO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICAÇÃO. MEDIDA SANEADORA. LEGITIMIDADE. CONTRARRAZÕES. ARGUIÇÃO DE DESCONFORME JURISPRUDENCIAL. MATÉRIA CONTROVERTIDA. PRECEDENTE ORIGINÁRIO DA CORTE SUPERIOR, DO TRIBUNAL LOCAL E DE TRIBUNAIS ESTADUAIS NO SENTIDO DO DECIDIDO. PRECEDENTE QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Os embargos do devedor consubstanciam ação autônoma de natureza incidental, que, portanto, de conformidade com o prefixado no artigo 914, §1o, do estatuto processual, deve ser distribuída por dependência e autuada em autos apartados, transitando em compasso com a execução arrostada até a resolução do pedido nela formulado, estando sujeita, inclusive, a preparo.
2. A despeito da regulação procedimental encartada pelo estatuto processual no sentido de que os embargos do devedor devem ser distribuídos por dependência, medida a cargo do embargante, pois descerram ação autônoma de natureza incidenta, conquanto aviados e endereçados aos autos da própria execução embargada, mas formulados sob essa conformação, o equívoco procedimental pode ser relevado mediante aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, ou seja, a desconformidade da formulação pode ser objeto de correção, com o encaminhamento da peça processual à distribuição, sempre a cargo do embargante.
3. A autorização de desentranhamento da peça de embargos do devedor, tempestivamente formulados, dos autos do executivo e sua distribuição regular na forma procedimental encontra eco no princípio que apregoa a primazia na resolução do mérito (CPC, arts. 6o e 8o) e no disposto no artigo 188 do Código de Processo Civil, que incorporara o princípio da instrumentalidade das formas, flexibilizando a rigidez das formas e dos atos processuais, considerando válidos os atos realizados de modo diverso que a lei prescreve, quando preencherem a finalidade essencial.
4. Conquanto aviados embargos do devedor nos próprios autos do executivo, ressoa legítima a determinação de desentranhamento da peça via da qual fora aviada a ação incidental e sua regular distribuição, a cargo do executado/embargante, com preservação da data do protocolo para fins de aferição da tempestividade, não encerrando essa providência violação ao procedimento legalmente ordenado, tratando-se de medida saneadora que simplesmente saneia a inicial dos embargos no tocante ao procedimento adotado pela parte embargante, consoante, inclusive, orienta o princípio da instrumentalidade das formas que tem assento legal (CPC, arts. 188 e 321).
5. Dispondo o objeto do agravo tão somente sobre a viabilidade de admissão dos embargos do devedor aviados no bojo dos autos do executivo embargado mediante desentranhamento e distribuição da peça via da qual foram formulados, não dispondo sobre tutela provisória, não tangencia nenhuma vedação aplicável à concessão das tutelas provisórias em face da fazenda pública, e, outrossim, encontrando eco o posicionamento perfilhado em precedentes originários do próprio tribunal, de tribunais estaduais e da Corte Superior de Justiça, ainda que subsistam precedentes com entendimento diverso no bojo da própria Corte de Justiça, não subsiste situação de violação ao sistema de precedentes incorporado pelo novo estatuto processual (CPC, art. 926).
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.